Tribunal: TJSP
Processo: 1075850-37.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Telefonia. Indeferimento da justiça gratuita. Interposição de agravo de instrumento. Recurso desprovido. Prazo para recolhimento das custas inobservado pelo autor. Indeferimento da inicial, à míngua de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Apelação manejada pelo autor. Julgamento convertido em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Telefonia. Indeferimento da justiça gratuita. Interposição de agravo de instrumento. Recurso desprovido. Prazo para recolhimento das custas inobservado pelo autor. Indeferimento da inicial, à míngua de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Apelação manejada pelo autor. Julgamento convertido em diligência, determinando-se a juntada de procuração com firma reconhecida. Inobservância do comando judicial, além de inexistir nova prova de que faz jus à gratuidade judiciária. Extinção do processo mantida. RECURSO DESPROVIDO.